Tribunal: STF
Processo: Rcl 88622
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA NORMA INTERNA QUE PREVÊ CÁLCULO SOBRE SALÁRIO BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.